Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-58.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009881-58.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (EMBARGANTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI - CPF: 056.884.601-05 (EMBARGANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENTIL COSTA BERTOLDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE NULIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE POR MAIORIA ENTENDEU PELA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, em local onde haja informações da prática do crime de tráfico de drogas, com a indicação do nome do suspeito e da sua possível ligação com a criminalidade organizada, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 1009881-58.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de nulidade interposto por João Paulo Bertoldo Angeli, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1009881-58.2020.8.11.0015, cujos termos rejeitaram,
por maioria
, a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar e, no mérito,
por unanimidade
, desproveram o recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que lhe impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 126850183).

O julgamento do recurso de apelação proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi realizado pelos Desembargadores Luiz Ferreira da Silva (Relator), Pedro Sakamoto (Revisor) e Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

Segundo se verifica do acórdão embargado, o ínclito Des. Luiz Ferreira da Silva (Relator) entendeu pela nulidade da invasão domiciliar, sob o argumento de que não havia situação de fundada suspeita a ensejar a referida medida, razão pela qual as provas produzidas em decorrência deveriam ser desentranhadas, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal (ID 119891498).

Todavia, o eminente Des. Pedro Sakamoto (Revisor) abriu divergência neste ponto, sublinhando que “
não há falar em violação de domicílio, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência. Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo. No caso em comento, os militares tinham fundadas razões do flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois além de constatar a atitude suspeita do apelante em via pública, que correu para o interior da residência ao avistar o veículo policial, desobedecendo à ordem de parada emanada, também receberam informações a respeito da venda de entorpecentes na residência em questão, as quais o apontavam nominalmente como responsável pelo tráfico no local
” (ID 125800162).

De sua parte, o Des. Rui Ramos Ribeiro (Vogal) acompanhou a divergência, entendendo pela legalidade da ação policial.

Em seus argumentos, os embargos infringentes pretendem fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do Des. Luiz Ferreira da Silva (Relator), a fim de que seja reconhecida a nulidade do ingresso domiciliar e, consequentemente, das provas oriundas desta medida (ID 130701196).

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual foram pelo desprovimento da irresignação defensiva e consequente manutenção do acórdão em seus termos (ID 133374666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os embargos infringentes pretendem fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do Des. Luiz Ferreira da Silva (Relator), a fim de que seja reconhecida a nulidade do ingresso domiciliar e, consequentemente, das provas oriundas desta medida (ID 130701196).

De acordo com os argumentos defensivos, o caso em tela não apresenta elementos a caracterizar a necessária
fundada suspeita
para o ingresso domiciliar, uma vez que a atuação policial se deu com base em
denúncia anônima
, na
atitude suspeita do embargante
e
na sua fuga para o interior de sua residência
, assim como na natureza
permanente
do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, é importante mencionar que a denúncia atribuiu ao embargante João Paulo Bertoldo Angeli a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e §1º, II, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O embargante foi condenado apenas pela prática delitiva descrita no art. 33,
caput
e §1º, II, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a narrativa fática constante na inicial, no dia 22/06/2020, “
uma equipe da força tática obteve informações de que ocorria a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua dos Hibiscos, no bairro Jardim Primaveras, bem como que o imputado João Paulo estaria a frente do tráfico naquele local. Diante de tais informações, os militares realizaram rondas no entorno, oportunidade em que visualizaram João Paulo em frente ao imóvel, em atitude suspeita. Dado início à abordagem, este evadiu-se para dentro da casa
” (ID 103269475).

Após, sublinhou que, em seguida “
os policiais adentraram na residência, onde estavam os dois denunciados, e prontamente visualizaram em cima da mesa uma grande porção de maconha, disposta em tabletes. Realizadas buscas, foram localizadas 33 (trinta e três) unidades – tabletes e porções – de maconha e 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, que totalizaram 7.133 kg (sete quilos, cento e trinta e três gramas). Ademais, havia no local um vaso com uma planta de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). As drogas apreendidas eram de propriedade dos imputados e seriam comercializadas por eles, de forma associada
” (ID 103269475).

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência nº 2020.147539, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu
informações anônimas
acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas em uma residência na Rua dos Hibiscos, o qual estaria sendo praticado por um suspeito chamado
João Paulo
. Em razão desta informação, a guarnição se dirigiu ao local onde constatou a presença do embargante João Paulo Bertoldo Angeli em atitude suspeita em frente à uma residência. Narra o boletim de ocorrência que após a verbalização para procedência da abordagem, o embargante tentou evadir-se para o interior do imóvel (ID 103269476 – pp. 05/08).

Diante disso, os agentes da lei procederam ao ingresso domiciliar e a abordagem do suspeito, destacando que “
às vistas, em cima de uma mesa, uma grande quantidade de substância entorpecente análoga à maconha. Ao realizarmos uma verificação minuciosa no local, localizamos diversos invólucros de maconha, cocaína, pasta base de cocaína, embalados de forma própria ao comércio, além de balança de precisão e dinheiro trocado [...]. Em continuidade, o CB Constantino avistou um pé de planta análoga a maconha na área de moradia conjugada ao lado da apreensão, sendo feito uma abordagem no conduzido Vitor Manuel de Lima, que se identificou como sendo proprietário do vegetal
” (ID 103269476 – pp. 05/08).

Estas informações constam, em idêntico sentido, nos depoimentos do PMMT Adriano Constantino e do PMMT André Almeida de Souza (ID 103269476 – pp. 10/13).

Segundo o corréu Vitor Manuel de Lima, “
estava na sua casa dormindo quando os policiais chegaram e lhe abordaram; Que eles perguntaram se poderiam fazer uma revista na casa e o interrogando respondeu que sim; Que no quintal da casa acharam um pé de maconha, o qual o interrogando confessou que era seu, mas que quando mudou para a casa (há aproximadamente 1 mês) a planta já estava lá, que mora na casa ao lado da casa do João Paulo
” (ID 103269476 – pp. 15/17).

Por sua vez, o embargante João Paulo Bertoldo Angeli optou, perante a autoridade policial, pelo direito de permanecer em silêncio (ID 103269476 – pp. 22/24).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o embargante João Paulo Bertoldo Angeli “
negou a autoria delitiva afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia. Que morava com sua avó na casa da frente e
na data dos fatos estava saindo para o trabalho, pois exerce o ofício de entregador e foi abordado pela polícia e levado até a residência localizada nos fundos da casa de sua avó
e lá os policiais encontraram a droga e como não havia ninguém, pois no local reside um inquilino de sua avó, os policiais lhe disseram: _Não tem ninguém então a droga é sua. Sobre a droga apreendida não sabe nada a respeito, sabe apenas que a casa dos fundos era alugada por sua avó, mas não conhece os inquilinos, apenas já escutou os moradores do fundo falar em “Negão” e “Zé Pequeno”. Sobre o pé de maconha encontrado em uma das casas, alegou desconhecimento
” (Sentença – ID 103270595).

Em juízo, a testemunha PMMT André Almeida de Souza esclareceu que “
na data dos fatos estava de serviço e
sua equipe havia recebido informações que em uma residência
, na rua dos Hibiscos,
havia um ponto de comércio de entorpecentes
, inclusive
cadastrado à facção criminosa Comando Vermelho, gerenciado por João Paulo
. Em diligências no local,
avistaram um suspeito na frente da residência e verbalizado para que parasse
,
evadiu para o interior da casa
. Feito o acompanhamento a pé, lograram êxito em realizar a abordagem já no interior da residência e de pronto já visualizaram vários tabletes de maconha, em cima da mesa. Em busca domiciliar, foram localizadas mais porções de maconha e cocaína
” (Sentença – ID 103270595).

Por sua vez, o PMMT Adriano Constantino relatou que receberam denúncias de que “
o bairro Jardim Primaveras estaria ocorrendo o tráfico de drogas e inclusive já tinham identificado a casa. Na manhã dos fatos passaram em frente ao local e avistaram um suspeito e
ao tentar realizar a abordagem este evadiu-se para o interior da residência
. Então realizaram o acompanhamento dele e lograram êxito em abordá-lo já no interior da residência, onde encontraram drogas e na casa ao lado, no mesmo terreno, encontraram uma planta de maconha já bem grande, então realizaram a apreensão do vegetal
” (Sentença – ID 103270595).

Destes elementos depreende-se que o deslocamento dos policiais militares até o local onde se deu a abordagem ocorreu após a obtenção de (
i
) informações anônimas da ocorrência da comercialização de drogas, cuja suspeita foi atribuída ao embargante e, ao se aproximarem, (
ii
) visualizaram-no em
atitude suspeita
, motivo pelo qual verbalizaram para que ele parasse.

E é acerca destes pontos que, ao menos de início, gravita a discussão trazida pelos embargos de nulidade interpostos.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.”

Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Ou seja, antes de se adentrar à discussão a respeito do ingresso domiciliar e da suposta tentativa de fuga do embargante, é preciso verificar em que condições se deu,
desde o início
, a sua abordagem.

No caso, a prova amealhada aos autos indica que a guarnição policial militar recebeu informações da prática do crime de tráfico de drogas, cujas informações precisavam não apenas o endereço de sua realização como também indicava o nome do indivíduo responsável pela comercialização ilícita (João Paulo), mencionava o suposto vínculo com o
comando vermelho
e sublinhava que o suspeito era quem
gerenciava
a traficância naquele local.

Estas informações preliminares, bastante ricas e precisas, levaram os agentes da lei a se deslocarem até o local para averiguação e, ao se aproximarem, visualizaram um suspeito na frente do imóvel indicado na denúncia que tentou se evadir do local ao ser abordado pelos policiais militares buscando adentrar ao imóvel.

Neste ponto, convém destacar entendimentos proferidos neste Tribunal de Justiça, embasados em precedentes dos Tribunais Superiores, de que “
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado de que havia mais drogas em sua residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências. [...] No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3)
a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS
); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]
” (N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

A situação dos autos amolda-se ao referido entendimento na medida em que, como dito, vários elementos indicavam a realização do crime de tráfico de drogas no imóvel em que o suspeito foi encontrado,
ainda em via pública
, em frente ao local. Ademais, o suspeito, aqui embargante, além de devidamente mencionado na denúncia anônima, passou a agir de forma suspeita, tentando furtar-se à abordagem policial.

Portanto, não restam dúvidas da existência de
fundadas suspeitas
a justificar a ação policial.

Neste sentido, inclusive, bem pontuou a divergência no recurso de apelação: “
Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares tomaram conhecimento prévio de que naquele lugar ocorria tráfico de entorpecentes, foram até o local, visualizaram o suspeito na porta da residência, ocasião em que ele foragiu para o interior do imóvel, apesar de verbalizado para que parasse, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais. Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito estava ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita
” (ID 125800162 – Voto divergente – Des. Pedro Sakamoto).

Desta forma, devidamente demonstrada a existência de prévia e fundadas razões, encontra-se devidamente justificada a ação policial, não havendo falar em quaisquer nulidades decorrentes da abordagem realizada em que culminou na prisão em flagrante do embargante.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023